Tribunal: TJPA
Processo: 0826417-19.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0826417-19.2025.8.14.0000

PACIENTE: DOUGLAS RODRIGUES BARBOSA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº 0826417-19.2025.8.14.0000.

IMPETRANTE:
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA.

PACIENTE:
DOUGLAS RODRIGUES BARBOSA.

IMPETRADO:
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE BREVES/PA.

Processo originário n.º 0803865-30.2025.8.14.0010.

RELATOR:
DES. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

Ementa: HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, I, DO CP). PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE COM EXTENSOS ANTECEDENTES CRIMINAIS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

1.

Habeas Corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, mantida em sede de audiência de custódia, em desfavor de paciente denunciado pela suposta prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, I, do CP). O paciente, em tese, durante o repouso noturno, arrombou um estabelecimento comercial e subtraiu dinheiro e mercadorias, sendo sua ação registrada por câmeras de segurança.

II. Questões em discussão:

2. (i) Analisar a idoneidade dos fundamentos da prisão preventiva, notadamente a garantia da ordem pública, com base no elevado risco de reiteração delitiva e na gravidade concreta da conduta; (ii) Verificar a aplicabilidade do princípio da insignificância ao caso; (iii) Aferir a adequação e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir:

3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública. O risco de reiteração delitiva não é mera presunção, mas um fato concreto, evidenciado pela extensa ficha de antecedentes criminais do paciente, que responde a múltiplas ações penais por crimes patrimoniais e possui uma execução penal em andamento, demonstrando total descaso pela ordem jurídica e uma clara inclinação à prática de delitos.

4. A gravidade concreta do delito, revelada pelo
modus operandi
– arrombamento de estabelecimento comercial durante a madrugada – demonstra a periculosidade acentuada do agente e a necessidade de uma medida mais enérgica para resguardar o meio social.

5. É inaplicável o princípio da insignificância em casos de furto qualificado, especialmente quando o agente é contumaz na prática delitiva. A maior reprovabilidade da conduta, qualificada pelo rompimento de obstáculo, afasta a caracterização do fato como um indiferente penal. Precedentes do STJ e do TJPA.

6. As condições pessoais favoráveis, ainda que existentes, não são suficientes para afastar a custódia cautelar quando presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo:
7. Ordem conhecida e denegada.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal; Arts. 312, 313 e 319, todos do Código de Processo Penal.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ - AgRg no HC: 862289 SP; STJ - AgRg no HC n. 866.384/PI; TJPA - HABEAS CORPUS CRIMINAL 0804979-34.2025.8.14.0000; TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL 0800332-64.2021.8.14.0055; TJPA - Súmula nº 08.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 12 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, em favor de DOUGLAS RODRIGUES BARBOSA, já qualificado nos autos, contra ato do Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves/PA, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, nos autos da Ação Penal nº 0803865-30.2025.8.14.0010 (ID 32064257).

Aduz a impetrante, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal por ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Sustenta a nulidade da prisão por suposta agressão policial, a atipicidade da conduta pela aplicação do princípio da insignificância e a ocorrência de estado de necessidade.

A medida liminar requerida foi indeferida (ID
32369576
).

A autoridade coatora prestou informações (ID
32300805
), esclarecendo que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública, destacando a gravidade concreta da conduta e, principalmente, o elevado risco de reiteração delitiva, comprovado pela extensa ficha de antecedentes do paciente.

A DD. Procuradoria de Justiça, na condição de
custos legis
, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo conhecimento parcial e, no mérito, pela denegação da ordem (ID
33487231
).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo à análise da Ação Constitucional.

A ordem deve ser
denegada
.

A impetração se fundamenta na alegação de que não estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva do paciente. Contudo, uma análise detida dos autos revela que a custódia cautelar está devidamente justificada e se mostra absolutamente necessária.

De início, afasto a tese de nulidade da prisão em razão de suposta violência policial. Embora tal alegação seja grave e deva ser rigorosamente apurada na esfera competente — como já determinado pelo juízo de primeiro grau ao oficiar a Corregedoria (ID 32064257) —, a jurisprudência é pacífica no sentido de que eventuais irregularidades ocorridas na prisão em flagrante não têm o condão de contaminar o decreto de prisão preventiva superveniente, quando este se encontra amparado em fundamentos autônomos e idôneos, como ocorre no presente caso.

O
fumus comissi delicti
, ou seja, a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, encontra-se robustamente demonstrado pelos elementos colhidos no auto do inquérito policial (ID
32064256
), que incluem o relatório policial, as imagens das câmeras de segurança e a própria confissão do paciente.

Superada essa questão, o fundamento central que autoriza e impõe a manutenção da custódia cautelar é o
periculum libertatis
, consubstanciado na manifesta necessidade de
garantia da ordem pública
, requisito previsto no art. 312 do Código de Processo Penal.

No caso concreto, este risco não é uma mera presunção. Ele se materializa na
contumácia delitiva
do paciente. Conforme relatado nas informações prestadas pelo autoridade coatora (ID
32300805
), o paciente possui uma longa lista de envolvimentos com a justiça criminal, incluindo uma execução penal em curso e diversas outras ações penais, a maioria por crimes contra o patrimônio. Tal histórico demonstra um completo desprezo pelas normas e um comportamento que, se não contido, continuará a lesar a sociedade.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica ao reconhecer que a reiteração criminosa é fundamento idôneo para a segregação cautelar, como forma de interromper uma escalada delitiva.

Nesse sentido, o
STJ
já decidiu:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
(...) 1. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a constrição cautelar imposta com fundamento na garantia da ordem pública, mostra-se devidamente fundamentada no risco de reiteração delitiva, quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência ou ações penais em curso.
(STJ - AgRg no HC n. 866.384/PI, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 21/3/2024) – destaquei.

Na mesma linha, este Egrégio
Tribunal de Justiça do Pará
já decidiu:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO.
REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ANTECEDENTES CRIMINAIS. PERICULOSIDADE DO AGENTE.
(...) Conforme jurisprudência,
a preservação da ordem pública justifica a prisão preventiva quando o agente possui antecedentes criminais que denotam sua contumácia delitiva e periculosidade.
(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 0804979-34.2025.8.14.0000, Relator: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 27/05/2025, Seção de Direito Penal) – destaquei.

Ademais, a tese de aplicação do
princípio da insignificância
é manifestamente improcedente. A especial reprovabilidade da conduta, praticada com rompimento de obstáculo, impede a aplicação de tal princípio, conforme entendimento consolidado:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, §§ 1º E 4º, INCISOS I E IV DO CPB. (...) MÉRITO. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E/OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO PRIVILEGIADO. IMPROCEDÊNCIA. (...) 2.
Não há que se falar em princípio da insignificância, pois não se aplica tal brocardo ao furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo ou concurso de pessoas, dada a especial reprovabilidade da conduta.
(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0800332-64.2021.8.14.0055, Relator: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 27/11/2023, 1ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Por fim, as alegadas condições pessoais favoráveis, ainda que existentes, não são óbice à manutenção da custódia cautelar. A matéria, inclusive, é objeto da
Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça
, que estabelece:
"As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Corroborando tal entendimento, o Superior Tribunal de Justiça reafirma:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE SOCIAL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. [...]
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 5.
Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
(STJ - AgRg no HC: 862289 SP 2023/0377901-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 28/11/2023, T5 - QUINTA TURMA) – destaquei.

No presente caso, a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva sobrepõem-se a tais circunstâncias, evidenciando que a liberdade do paciente representa um risco inaceitável à ordem pública.

Desse modo, a manutenção da prisão preventiva é medida que se impõe, revelando-se insuficientes, no momento, as cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, pois não seriam capazes de frear o ímpeto delitivo demonstrado pelo paciente.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do writ e
DENEGO A ORDEM
, por não vislumbrar o constrangimento ilegal apontado.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 12/02/2026